Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713642-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo 0714793-08.2022.8.07.0018, , que determinaram, com base em alegado trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0707910-65.2023.8.07.0000, o cancelamento do precatório expedido em favor do agravante e a devolução de valores recebidos a título de RPV. Eis a r. decisão agravada (ID 223899368 da origem): “Foram expedidos requisitórios do montante incontroverso. O pagamento da RPV se deu ao ID 187500348, relativamente aos honorários sucumbenciais. Pende de pagamento o precatório (ID 178206912). Mais a mais, tem-se: - Ao ID 197151878 foi encaminhado ofício à COORPRE para sobrestamento do precatório 0748767-56.2023.8.07/0000. - Ao ID 201572036 foi acolhido o pedido deduzido em Embargos de Declaração para revogar a decisão de ID 197061923 e determinar o regular prosseguimento do feito. - Ao 203309987 foi determinada a comunicação da COORPRE sobre a decisão de ID 201572036; determinação cumprida no ID 205509746. - Ao ID 207401469 o executado noticia a interposição de AGI 0733474-12.2024.8.07.0000 e requer a reconsideração da decisão de ID 201572036, a qual se manteve conforme decisão de ID 207493034. - Ao ID 208136822 foi noticiada a decisão proferida no mencionado AGI, que deferiu o efeito suspensivo do recurso. Com efeito, foi determinado a suspensão do feito, ID 208148459. - Ao ID 220344221 foi noticiado ao trânsito em julgado do mencionado AGI 0733474-12.2024.8.07.0000. - Ao ID 222841701 a parte exequente informa que o AGI 0707910-65.2023.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento junto ao STJ. É o relatório do necessário. DECIDO. Em consulta ao sistema PJe da 2a instância, observa-se que o AGI 0707910-65.2023.8.07.0000 teve o seu trânsito em julgado ocorrido 18/09/2024, de modo que se reconheceu, de ofício, a ilegitimidade do exequente/agravado (MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA) e julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. Esse decisum se manteve após o não conhecimento do recurso especial no STJ. O AGI 0733474-12.2024.8.07.0000 teve como dispositivo o seguinte: Ante o exposto, em razão do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do exequente/agravado nos autos de AGI n. 0707910-65.2023.8.07.0000, rejeitada a preliminar, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para tornar sem efeito a r. decisão impugnada e determinar que seja observado, na instância de origem, o teor do Acórdão n. 1724682, em que reconhecido, de ofício, a ilegitimidade do exequente/agravado. Assim, diante do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade ativa do exequente, expeça-se comunicação com urgência para fins de cancelamento do Precatório de 0748767-56.2023.8.07/0000. Noutro giro, intime-se o beneficiário da RPV de ID 177671332, cujo pagamento se deu ao ID 187498824, para que proceda com a devolução dos valores recebidos, de forma atualizada. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte executada para ciência.” Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 228884448 dos autos originários): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente ao ID no 225011642 em face da Decisão de ID no 223899368, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contrarrazões ao ID no 228605674. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, o AGI no 0733474-12.2024.8.07.0000 transitou em julgado. O referido recurso reconheceu a ilegitimidade do exequente. Assim, a decisão combatida não merece reparo. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que a decisão é nula, pois proferida com base em erro de fato, uma vez que não teria ocorrido o trânsito em julgado do referido agravo, estando o Recurso Especial n. 2.158.783/DF ainda pendente, por força de determinação de sobrestamento do Presidente do TJDFT, dada a afetação da matéria no Tema 1.255/STF. Argumenta que a jurisdição da Corte de origem ainda não se exauriu, de modo que a decisão recorrida se mostra prematura. Dentre os trechos relevantes das razões recursais, destacam-se: “Conforme suscitado, ainda não ocorreu o efetivo trânsito em julgado do AGI 0707910-65.2023.8.07.0000, por este motivo a determinação se mostrou prematura, mormente porque ainda há agravo de instrumento em tramitação.” E ainda: “Portanto, deveria o juízo a quo ter determinada a suspensão do presente feito, em atenção ao decisum proferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça na análise do recurso especial interposto naqueles autos.” A fundamentação jurídica do agravante apoia-se no art. 313, V, alínea "a", do CPC, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa pendente. Além disso, invoca precedentes do STJ e do TJDFT que reconhecem a nulidade de decisões proferidas antes do julgamento de recursos com potencial de modificação do mérito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a eficácia da decisão recorrida e determinado o sobrestamento do processo de origem até o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento n. 0707910-65.2023.8.07.0000 e 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21). Instado a comprovar a alegada hipossuficiência, juntou documentos aos Ids 71202298 e seguintes. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. No caso em exame, observa-se que o agravante técnico de fiscalização agropecuária, e recebe salário bruto de R$ 10.972,55, sobre o qual incide desconto de IRPF (R$1.480,75), contribuição a previdência social (R$ 1.124,44), saúde (R$ 535,00) e pensão alimentícia (R$ 1.205,38), restando R$ 6.626,98, ou seja, menos de cinco salários mínimos. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, ao contrário do defendido pelo agravante, o reconhecimento da ilegitimidade ativa já conta com trânsito em julgado, no bojo do AI 0707910-65.2023.8.07.0000 (ID 64848624. P. 14). Com relação ao IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21) a Tese fixada também não socorre o agravante, vez que ratifica o que restou decidido no AI 0707910-65.2023.8.07.0000 quanto a sua ilegitimidade ativa do ora recorrente. Confira-se: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “d”, e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação “inerente” às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, “a”, e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - Relator, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 2o Vogal, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 3o Vogal, JOSE FIRMO REIS SOUB - 4o Vogal, FERNANDO HABIBE - 5o Vogal, LEONARDO ROSCOE BESSA - 6o Vogal, ARNOLDO CAMANHO - 7o Vogal, TEÓFILO CAETANO - 8o Vogal, JOAO EGMONT - 9o Vogal, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 10o Vogal, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - 11o Vogal, ALFEU MACHADO - 12o Vogal, RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 13o Vogal, ROBERTO FREITAS FILHO - 14o Vogal e ANA CANTARINO - 15o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: AGRAVO INTERNO DOS INTERESSADOS JULGADO PROCEDENTE POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE, MAIORIA. TESE FIXADA APROVADA POR UNANIMIDADE. TAMBÉM POR UNANIMIDADE, JULGOU-SE PROCEDENTE A CAUSA PILOTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” (grifou-se) Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator